Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012459-39.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECLAMANTE), 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELLE GLASER JAKOBI (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM. À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL –INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS –PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADAS - OMISSÃO/CONTRADIÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

EMBARGANTE - INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

EMBARGADO - 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, mantenedora do UNIVAG – CENTRO UNIVERSITÁRIO,
contra acordão sob a minha relatoria que à unanimidade julgou improcedente a Reclamação.

Aponta omissões e contradições no acordão e almeja com o saneamento dos vícios que a reclamação tenha regular processamento e julgamento.

Contrarrazões (id. 86145963).

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR

DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pois bem,
após o julgamento do acordão da apelação, sobreveio Embargos de Declaração opostos por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, mantenedora do UNIVAG – CENTRO UNIVERSITÁRIO. Em seguida, lancei despacho, em obediência ao princípio da não supressa, oportunizando àss partes a manifestação quanto à competência da Justiça Federal, em face de possível litisconsorte passivo necessário.

Ambas as partes se manifestaram; a Reclamada (Embargada) se manifestou pela rejeição da tese e a Reclamante (Embargante) pela manutenção da competência da Justiça Comum.

Tratando-se de matéria de ordem pública,
suscito de ofício
preliminar de incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

A meu sentir, a situação trazida aos autos se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorrente da natureza da relação jurídica controvertida. Explico.

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa no 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e, uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte,
o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa
, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, a expressa previsão legal (§14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

Assim, a meu sentir a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

Para que não se alegue eventual desistência da preliminar suscitada na contestação, destaco que a matéria é cognoscível de ofício e a matéria faz do meu entendimento.

Trago alguns julgados para ilustrar:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. 2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. 4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica). 5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida.” (TJ-MT 10158123220188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE 100% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. 2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. 4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica) 5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida.” (TJ-MT 10226378920188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR RECURSO DA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A – ACOLHIDA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DISCUSSÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES - NECESSÁRIA INCLUSÃO DO FNDE NA LIDE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Segundo o disposto no artigo 64, § 1o do CPC, "A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício". Sendo o próprio FIES ou o FNDE, nos termos da Lei no 10.260/2001, o responsável pela gestão dos contratos, eles devem ser incluídos na lide que discute a exclusão de estudante do programa de financiamento estudantil, formando um litisconsórcio passivo necessário, o que, nos termos do artigo 109, inciso I da CRFB, atrai a competência do juízo federal.” (TJ-MT 10180932420198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)

E também, da Relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE MENSALIDADE C.C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES AO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88 –INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica). Preliminar de incompetência da justiça estadual suscitada de ofício acolhida. Recurso de Apelação prejudicado.” (TJ-MT 10124581620188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

Ainda, os acórdãos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AO ENSINO SUPERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE PRAZO RAZOÁVEL PARA EXIGÊNCIA DOS NOVOS REQUISITOS. SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ ADMINISTRATIVA E CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, pois, em que pese não ser o não é responsável por determinar as políticas de acesso ao programa de financiamento estudantil, é responsável pela gestão dos recursos, destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 2. A Administração Pública, como promotora da política de financiamento estudantil não pode agir intempestivamente, alterando requisitos, sem que se assegure ao candidato ao financiamento um prazo mínimo para adotar a conduta necessária a fim de atender aos requisitos do programa. As práticas administrativas lícitas realizadas de modo reiterado, isto é, a conduta administrativa reiterada respalda pela Lei e Constituição, geram a expectativa de que serão mantidas para o futuro, e geram o dever da Administração Pública de não realizar modificações de modo inesperado, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé administrativa, da confiança. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 588073 - 0017054-95.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 13/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2019)

Além disso o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de Ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). “, o que atrai a competência da Justiça Federal (RE 698.440-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 18-9-2012, Primeira Turma, DJE de 2-10-2012.).

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar
suscitada de ofício, de incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos ao Juizado da Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

Prejudicado os Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA.

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA.

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2a VOGAL)

Confesso que estou em dúvida, porque temos entendimento divergente e costumamos rejeitar essa preliminar.

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(11a VOGAL)

Nós temos entendimento diferenciado na 2a Turma.

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(6o VOGAL)

Na pesquisa que fiz, somente a 1a Câmara está agindo assim. A 2a Câmara, com o voto do desembargador Sebastião Barbosa Farias comparecendo lá, ao contrário.

Além disso, somente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul possui esse entendimento, porque o STJ disse que quando se tratar de discussão do contrato é competência Federal.

No caso em análise não estamos analisando o contrato celebrado entre as partes.

No Rio Grande do Sul é o único.

Tem outro julgado do Rio de Janeiro no seguinte sentido:

(...)
Ab initio
, rejeita-se a pretensão de reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário a justificar a incompetência da Justiça Estadual. A pretensão deduzida na inicial é direcionada exclusivamente em face da instituição de ensino, sendo-lhe imputada com exclusividade a responsabilidade pelo evento danoso sofrido pelo autor, razão pela qual não há que se falar em necessidade de incluir o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE nesta demanda. Inexistindo, portanto, qualquer interesse da União ou do FNDE nesta relação jurídica processual, torna-se inaplicável o disposto no art. 109, inciso I, da CRFB. (...)

Tem um do Ceará, que o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido:

(...) Quanto a legitimidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) bem julgou o TJ Cearense. E, ao olhar a decisão proferida no TJCE diz-se que não tinha interesse do FNDE

Há outro julgado nesse mesmo sentido, de relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos, da 3a Câmara, julgado em 16/06/2021.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (8o VOGAL)

Deve-se perguntar o porque chamar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, qual é a participação dele nesse contrato.

O contrato não esta sendo discutido. O contrato está perfeito e acabado. A parte, inclusive, quer que a instituição cumpra exatamente o que está no contrato.

Quem está descumprimento o contrato, ao menos é o que arguiu, é a instituição de ensino ao querer cobrar além do que foi pactuado.

Ninguém nega o contrato, nem o FNDE, nem a instituição de ensino ou o aluno.

O aluno pede somente que a instituição de ensino respeito o contrato.

Portanto, qual a necessidade de reconhecimento do litisconsórcio obrigatório do FNDE nos autos?

Qual é a obrigação do FNDE neste contexto?

O FNDE já manifestou que financiou 100% (cem por cento) do curso

É o caso de
pacta sunt servanda
!

Não fiz um estudo aprofundado sobre a questão, mas entendo que não há participação do FNDE, haja vista que não se discute cláusulas contratuais do FIES.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA.

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2a VOGAL)

Eminentes Pares:

A questão de ordem suscitada de ofício pelo eminente Relator relaciona-se à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, tendo por base o contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o respectivo fundo, cuja admissão acarreta na incompetência da Justiça Estadual.

Pois bem. Como cediço, o
litisconsórcio necessário se dá por disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da decisão terminativa dependa da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC).

Observa-se que no caso concreto, o objeto da demanda é simplesmente impedir a cobrança, reputada ilícita, de diferença no valor da mensalidade relativa à prestação de serviço educacional. Não se discute aqui o financiamento educacional propriamente dito, este sim de responsabilidade do FNDE.

Desse modo, não há motivo para incluir o MEC – Ministério da Educação e Cultura – ou o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – no polo passivo da presente lide.

E nem poderia ser diferente, já que a relação jurídica estabelecida entre a Instituição de Ensino Superior e os acadêmicos, beneficiários do programa de financiamento estudantil (FIES), em nada tem que ver com aquela subjacente estabelecida com a administração pública federal. Ou seja, cada relação contratual possui suas regras, deveres e obrigações próprios.

E como muito bem esclarecido pelo eminente Desembargador Dirceu dos Santos, relator do RAC no. 1029110-28.2017.8.11.0041, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado em 16/06/2021, da qual sou integrante,
“a discussão travada na hipótese não diz respeito às regras instituídas para funcionamento do "Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES", mas trata de obrigação quanto a cobrança de valor excedente à mensalidade, bem como a defesa da educação, possibilitando a matrícula/rematrícula dos alunos beneficiados pelo programa governamental. A controvérsia tem impacto na relação de consumo estabelecida entre o corpo discente, tomador do serviço prestado e a universidade, prestadora dos serviços educacionais, definidos respectivamente, como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 3o e 17 da Lei 8.078/90, que pactuaram por meio de contrato previamente estabelecido”
.

Referido julgado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E JULGOU IMPROCEDENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA –
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADAS
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o pleiteado pelas partes, contudo, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 1029110-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021 – Grifos nossos)

Portanto, considerando que a discussão travada nos presentes autos circunscreve-se à relação entre os alunos/consumidores e a instituição de ensino superior, visando evitar cobrança indevida de diferenças de mensalidade, não há se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário e, por via de consequência, da incompetência da Justiça Estadual, razão pela qual
r
ejeito
a
preliminar suscitada de ofício pelo relator.

É como voto.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(3o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(4o VOGAL)

Eminentes pares,

Rejeito a preliminar, porque o
FIES
realmente financia de 80 a 100% do contrato e não prevê os reajustes.

Ora, se é reajustado o contrato, o aluno que deve procurar o FIES para pretender a majoração daquele financiamento. Se o aluno não procura essa majoração não há necessidade de trazer o FIES ao pólo passivo da demanda.

Segundo o precedente jurisprudencial do STJ, no Conflito de Competência n. 138.111/SP, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, que trata do assunto, a Justiça Estadual é competente para julgar a matéria.

Em que pese o belo trabalho do e. relator, desembargador Sebastião Barbosa Farias, na elaboração do seu voto, nada nos adianta remetermos o processo à Justiça Federal que baseado nos precedentes devolverá os autos a este Tribunal.

Desse modo, acompanho a divergência inaugurada pela desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Não quero polemizar, mas o precedente que se refere o 4o vogal, desembargador
Sebastião de Moraes Filho, não tem o FIES, a relação é entre a instituição e o aluno, de modo que a Ministra está corretíssima ao fixar a competência na Justiça Estadual.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(5o VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(6o VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (7a VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (8o VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (9o VOGAL)

No presente caso, não se trata de reajuste de prestação.

O aluno fez um contrato com o FIES para financiar 100% da mensalidade dele, contudo, posteriormente o FIES reduziu esse percentual e a escola quer receber a diferença.

Esse foi o problema.

Realmente o FIES é o grande causador dessa questão que se estabeleceu entre o aluno e a instituição.

Duvido muito que o STJ deixe essa questão sair do âmbito estadual.

Por ora, mantenho o meu posicionamento e acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(11a VOGAL)

Acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Rejeitada a questão de ordem, por maioria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Rejeitada a preliminar suscitada de ofício, passa-se ao exame do mérito.

Conforme relatado, Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
contra acordão da minha Relatoria que, a unanimidade, julgou improcedente a Reclamação.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL –INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA –– AÇÃO IMPROCEDENTE.

“Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação.

Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.” (N.U 1012460-24.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

“A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.” (REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há vícios no acordão.

Em síntese o Embargante alega que demonstrou a existência de precedentes da Colenda Câmara e Corte Superior, devendo ser julgada procedente a Reclamação, ante a existência de paradigma jurisprudencial.

Ocorre que o acordão é claro no sentido de que “
respeito das questões colocadas sub judice, não há no âmbito do STJ orientação sumulada, fixada em sede de recurso repetitivo, ou mesmo pacificada por sedimentação acerca da matéria de fundo
.” E que “
os julgados subsequentes do STJ foram se reiterando no sentido de que “incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.” (REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

Também acrescentou que: “
não há qualquer divergência do aresto reclamado e qualquer jurisprudência consolidada do STJ acerca da questão em debate – qual seja, a exigibilidade das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES, bem como de inexistência de danos morais, nos casos específicos, imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação. Nem mesmo a divergência do acordão com alguns julgados deste Tribunal sobre as matérias, inclusive envolvendo danos morais, não desafiam o manejo de reclamação.”.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(5o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(6o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (7a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (8o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (9o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(11a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA DE VOTOS, REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM. À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO PROVIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021